Tribunal: TJDFT
Processo: 0754218-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Agravo interno. Julgamento simultâneo. Empréstimo bancário. Desconto automático em conta corrente. Validade da cláusula de autorização. Impossibilidade de revogação unilateral sem prévia repactuação. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a restituição de um (1) salário-mínimo e a abstenção de novos descontos que não preservassem a quantia mencionada em sua conta corrente.
2. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela em agravo de instrumento consistente em suspender os descontos de qualquer parcela de empréstimos pessoais, antecipação de décimo-terceiro salário (13o), produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da agravante.

II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos automáticos em conta corrente, decorrentes de contrato de empréstimo bancário, são válidos e passíveis de revogação unilateral pelo consumidor; e (ii) estabelecer se a Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional autoriza a suspensão dos débitos em conta corrente.

III. Razões de decidir
4. A cláusula contratual que autoriza o débito automático das parcelas do empréstimo na conta corrente do consumidor não é abusiva, pois decorre da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva, o que garante a concessão do crédito em condições mais favoráveis.
5. O Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade dos descontos em conta corrente, ainda que vinculada ao recebimento de salário, e ressalva que a revogação da autorização pelo correntista deve observar as consequências contratuais pactuadas.
6. A cláusula de irrevogabilidade da autorização de descontos não é abusiva, pois sua quebra unilateral pode ensejar o vencimento antecipado da dívida e outras penalidades previstas contratualmente.
7. O Código de Defesa do Consumidor permite a revisão contratual apenas diante da comprovação de onerosidade excessiva ou desproporcionalidade entre a prestação e a contraprestação, o que não foi demonstrado na hipótese.
8. A Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional assegura ao correntista o direito de cancelar a autorização de débitos, mas não afasta as obrigações contratuais assumidas, especialmente nos casos em que a autorização foi expressamente concedida.
9. A ausência de comprovação de vícios na formação do contrato e a inexistência de circunstâncias excepcionais que justifiquem a suspensão dos descontos inviabilizam a concessão da medida pleiteada.
10. A manutenção do contrato até eventual repactuação entre as partes preserva o equilíbrio contratual e a segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese
11. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A cláusula que autoriza o desconto automático das parcelas do empréstimo em conta corrente não é abusiva e não pode ser revogada unilateralmente sem a observância das consequências contratuais pactuadas. 2. A Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional não afasta a validade da cláusula de autorização de débito automático, tampouco autoriza a suspensão dos descontos quando estes decorrerem de manifestação volitiva do consumidor. 3. A revisão contratual no âmbito do Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração de onerosidade excessiva ou desproporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CDC, art. 4o, III; Resolução n. 4.790/2020 do CMN, arts. 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.085/STJ.